Tribunal: STF
Processo: HC 179093
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wanderson Carlos de Jesus em favor de Eduardo Soares de Oliveira contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente o HC n° 548.750.
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23.7.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva. 
    Todavia, foi suscitada a incompetência do Juízo, que declinou de sua competência para a Comarca de Alexânia, no Estado de Goiás. Irresignada, a defesa impetrou writ no TJDFT no qual buscou a revogação da custódia. (eDOC 8, p. 2-3)
     O desembargador relator, por decisão monocrática, entendeu que, em razão do deslocamento da competência do feito para comarca vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, não cabe ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a análise da legalidade da prisão preventiva, indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo, sem exame do mérito.(eDOC 7)
    Daí a impetração de habeas corpus perante perante o STJ.
    O relator indeferiu liminarmente o writ, em virtude a matéria não ter sido apreciada pelo colegiado do tribunal de origem. (eDOC 12)
    Foram solicitadas informações ao juízo de origem por meio de despacho. (eDOC 14)
    As informações foram prestadas pelo juízo da escrivania criminal da comarca de Alexânia-GO (eDOC 16).
    Nesta corte, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, decretada de forma abstrata e por autoridade incompetente, salientando que a custódia deve ser imediatamente relaxada. 
    Pondera a existência de excesso de prazo na prisão processual, tendo em vista que o paciente está preso há 120 dias, sem culpa formada. Afirma que até a presente data o Juízo da Comarca de Alexânia sequer se manifestou sobre a prisão preventiva.
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 
    É o relatório
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça estadual nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus. 
    Isso porque o decreto prisional exarado pelo juízo que declinou sua competência foi ratificado pelo juízo competente, conforme manifestação nos autos. (eDOC 20)
    Passo agora a analisar os fundamentos ensejadores da segregação cautelar decretada em desfavor do ora paciente paciente
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    O juízo que decretou a prisão preventiva consignou que:
    “Na espécie, o cotexto da traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade de entorpecentes (95KG), bem como de ter sido praticado envolvendo diversos Estados da federação ( tráfico interestadual), evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias d caso concreto Demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se ainda, a certidão de passagens dos indiciados que possuem anotações criminais prévias. Sobretudo no que tange a Júlio César, é preciso ressaltar que possui condenação anterior por delitos graves de homicídio qualificado e tráfico de drogas estando em cumprimento de pena. Consta que Júlio César está foragido do sistema prisional desde 2018.” (eDOC 8, p. 2-3)
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente